Tribunal: TJES
Processo: 0003308-71.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003308-71.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: FLOWER ESSENCE FLAGRANCIAS LTDA ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo a rescisão de contrato de fornecimento de GLP, a inexigibilidade da multa e a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à finalidade da prova testemunhal e cerceamento de defesa; (ii) ao decurso temporal e valoração de documentos técnicos (ARTs); (iii) à distribuição do ônus probatório; (iv) ao nexo causal; (v) à inexigibilidade da multa contratual; e (vi) à minoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou reanálise de matéria decidida.

4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a insuficiência da prova oral para desconstituir a prova técnica e o relatório do Corpo de Bombeiros, restando constatada a inadequação das peças e a ausência de comprovação de fatos desconstitutivos pela apelante (art. 373, II, do CPC).

5. O colegiado pontuou expressamente não haver prejuízo na prova técnica decorrente do tempo transcorrido, restando comprovada a omissão da apelante na adoção das providências de instalação dos equipamentos.

6. O julgado pormenorizou a linha do tempo contratual, demonstrando o atraso na resposta às comunicações, o que inviabilizou a continuidade do negócio jurídico e afastou a aplicação da multa contratual contra a apelada.

7. A majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% decorreu de imposição legal atinente aos honorários recursais (art. 85, § 2º, do CPC), o que supera tacitamente o pleito subsidiário de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 373, I e II, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
em face do v. acórdão (id.
18927376
) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a rescisão do contrato e a inexigibilidade da multa, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa

Em suas razões recursais (id.
19440573
), a parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando: (i) ausência de enfrentamento quanto à finalidade da prova testemunhal requerida e ao cerceamento de defesa; (ii) omissão quanto ao decurso temporal entre a instalação da central de GLP e os laudos utilizados na condenação; (iii) ausência de manifestação sobre os documentos técnicos (ARTs) juntados pela embargante; (iv) omissão quanto à distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC; (v) falta de esclarecimento sobre o nexo causal entre a conduta da embargante e as irregularidades apontadas; (vi) omissão sobre as providências adotadas frente às comunicações de 09/09/2016 e 10/11/2017; (vii) ausência de análise da exigibilidade da multa contratual decorrente do pretenso descumprimento de obrigações pela apelada; e (viii) omissão quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003308-71.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: FLOWER ESSENCE FLAGRANCIAS LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
em face do v. acórdão (id. 18927376) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a rescisão do contrato e a inexigibilidade da multa, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa

Em suas razões recursais (id. 19440573), a parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando: (i) ausência de enfrentamento quanto à finalidade da prova testemunhal requerida e ao cerceamento de defesa; (ii) omissão quanto ao decurso temporal entre a instalação da central de GLP e os laudos utilizados na condenação; (iii) ausência de manifestação sobre os documentos técnicos (ARTs) juntados pela embargante; (iv) omissão quanto à distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC; (v) falta de esclarecimento sobre o nexo causal entre a conduta da embargante e as irregularidades apontadas; (vi) omissão sobre as providências adotadas frente às comunicações de 09/09/2016 e 10/11/2017; (vii) ausência de análise da exigibilidade da multa contratual decorrente do pretenso descumprimento de obrigações pela apelada; e (viii) omissão quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Logo, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

Quanto à alegada omissão sobre a finalidade da prova testemunhal, cerceamento de defesa, valoração dos documentos técnicos (ARTs) e distribuição do ônus probatório (itens i, iii e iv das razões), o acórdão embargado foi expresso ao registrar que a produção da referida prova oral não teria o condão de se sobrepor à prova técnica e ao relatório de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros. Restou devidamente consignado, sob a égide do art. 373, inciso II do CPC, que a inadequação das peças restou devidamente constatada e que tal constatação não foi desconstituída de maneira adequada pela apelante.

No que tange às teses de decurso temporal e do nexo causal (itens ii e v), o colegiado pontuou expressamente que não haveria prejuízo na prova técnica consubstanciada nos autos em razão do tempo transcorrido, restando comprovado que a apelante deixou de adotar as providências indispensáveis à instalação dos equipamentos adequados para o abastecimento de GLP.

Em relação ao lapso comunicacional e à inexigibilidade da multa (itens vi e vii), o julgado pormenorizou a linha do tempo contratual, destacando que, após a comunicação de defeitos ocorrida em 09/09/2016, a embargante somente formalizou resposta em 10/11/2017. Diante de tal premissa fática, a decisão assentou que a conduta inviabilizou a continuidade do negócio jurídico, não havendo espaço, portanto, para aplicação de multa contratual contra a apelada.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de minoração de honorários (item viii), o improvimento integral do recurso corrobora a higidez da sentença, sendo que a majoração para o importe de 12% decorreu estritamente do comando legal impositivo referente aos honorários recursais (art. 85, § 2º do CPC), superando tacitamente o pleito subsidiário de redução.

Inexistindo os vícios apontados e estando a decisão devidamente fundamentada, a rejeição é medida que se impõe, visto que o inconformismo com a tese jurídica adotada deve ser objeto de recurso próprio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se hígido o v. acórdão (id. 18927376) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)